Tribunal: TJES
Processo: 5010506-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010506-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE REDER DA SILVA e outros

AGRAVADO: LUIZ CARLOS LARANJA GOLÇALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DOS VALORES. IMPOSIÇÃO AO EXECUTADO. §3º DO ART. 917 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese os apontamentos da parte agravada, é possível extrair do recurso a pretensão de reforma da decisão recorrida e suas respectivas razões, inclusive quanto a tese de excesso de execução. Preliminar de violação ao princípio à dialeticidade rejeitada;

2. A decisão recorrida, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela parte embargante, os acolheu parcialmente para, aplicando efeitos infringentes, receber os embargos à execução com efeito suspensivo apenas em favor executado falecido, prosseguindo, no entanto, o procedimento contra a executada Jaqueline Ferreira da Silva, sua esposa. Preliminar de ausência de interesse recursal do Espólio de José Reder da Silva acolhida;

3. Em que pese os argumentos da executada, conforme consignado na decisão inicial, os valores por ela apontados não aparentam consonância com aqueles apurados no contrato de promessa de compra e venda do imóvel e na execução. Isso porque consta que o valor de venda do imóvel foi de R$ 117.255,35 (cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), sendo reconhecido por eles na renegociação realizada em 14/11/2018 o saldo devedor de R$ 62.128,92 (sessenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos);

4. A executada apenas alega excesso da execução por suposta abusividade de juros, porém, de forma genérica e desacompanhado de demonstrativo dos valores que entendem correto, ignorando a regra do §3º do art. 917 do CPC, o que implica, inclusive, na rejeição dos embargos;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5010506-14.2024.8.08.0000

Agravantes: Jaqueline Ferreira da Silva e outro

Agravado: Luiz Carlos Laranja Gonçalves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 45452051 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por Jaqueline Ferreira da Silva e Espólio de José Reder da Silva, para suspender a execução apenas em favor do executado falecido.

Em suas razões recursais, os agravantes, pretendendo a reforma da decisão, sustentam a existência de excesso de execução, apontando que o imóvel objeto da ação foi adquirido por R$ 80.000,00, dos quais, R$ 40.000,00 foram quitados, de modo que não há justificativa para a cobrança do valor de R$ 240.000,00, evidenciando a prática de anatocismo e abusividade dos juros.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 9872982).

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e a ausência de interesse recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 10354200)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

Em que pese os apontamentos da parte agravada, é possível extrair do recurso a pretensão de reforma da decisão recorrida e suas respectivas razões, inclusive quanto a tese de excesso de execução.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal

A decisão recorrida, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela parte embargante, os acolheu parcialmente para, aplicando efeitos infringentes, receber os embargos à execução com efeito suspensivo apenas em favor executado falecido, prosseguindo, no entanto, o procedimento contra a executada Jaqueline Ferreira da Silva, sua esposa.

Assim, incontroversa a ausência de interesse recursal do Espólio de José Reder da Silva.

Todavia, ainda que o recurso indique o “espólio de José Reder da Silva e outro”, a expressão “e outros” indica a inclusão da esposa do de cujus, contra quem os atos executivos permaneceram, de modo que prevalece, por parte dela, o interesse recursal.

Acolho a preliminar de ausência de interesse recursal do Espólio de José Reder da Silva. É como voto.

Mérito

A parte recorrente se insurge contra a decisão que acolheu parcialmente os seus embargos de declaração para suspender a execução apenas em favor do executado falecido.

Para tanto, sustenta a existência de excesso de execução, apontando que o imóvel objeto da ação foi adquirido por R$ 80.000,00, dos quais, R$ 40.000,00 foram quitados, de modo que não há justificativa para a cobrança do valor de R$ 240.000,00, evidenciando a prática de anatocismo e abusividade dos juros.

Na origem, o agravado promove contra a agravante execução de título extrajudicial para cobrar valores relativos à aquisição de lote, que fora objeto de renegociação posterior, também não cumprido, remanescendo, então, o débito apontado de R$ 84.092,69 (oitenta e quatro mil, noventa e dois reais e sessenta e nove centavos).

Em que pese os argumentos da executada, conforme consignado na decisão inicial, os valores por ela apontados não aparentam consonância com aqueles apurados no contrato de promessa de compra e venda do imóvel e na execução.

Isso porque consta que o valor de venda do imóvel foi de R$ 117.255,35 (cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), sendo reconhecido por eles na renegociação realizada em 14/11/2018 o saldo devedor de R$ 62.128,92 (sessenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos).

O valor atualizado declarado na execução, por seu turno, é de R$ 84.092,69 (oitenta e quatro mil, novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos), distante do valor alegado no recurso.

Por sua vez, o §3º do art. 917 do CPC, estabelece que, “
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálcul
o”.

A executada apenas alega excesso da execução por suposta abusividade de juros, porém, de forma genérica e desacompanhado de demonstrativo dos valores que entendem correto, o que implica, inclusive, na rejeição dos embargos.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 917, § 3º, do CPC/15 impõe ao embargante o ônus de instruir sua petição inicial com demonstrativo discriminado do débito, declarando o valor que entende correto. 2. No caso, a apelante/embargante alega o excesso de execução sem apresentar demonstrativo de cálculo, restando descumprida a norma acima citada, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4°, inciso I, do mesmo dispositivo legal. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003008-80.2020.8.08.0035, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de julgamento: 07/10/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO NÃO JUNTADA – REJEIÇÃO LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da alegação de excesso de execução, cumpre ao devedor- embargante juntar memória de cálculo com o valor que entende devido, na forma do § 3º, do art. 927, do Código de Processo Civil, pena de rejeição liminar dos embargos à execução
. (TJES - Apelação Cível 5001277-02.2021.8.08.0011, Relator (a): Des.(a) ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).